Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INCLUSÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Constada a existência de litisconsórcio ativo unitário, os demais herdeiros que firmaram o contrato que fundamenta a ação devem ser incluídos no polo ativo.
2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial o conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.